Tribunal: TJES
Processo: 5002625-39.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-39.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA DA SILVA CANSI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DIRECIONAMENTO EQUIVOCADO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA.

1. - A decisão que determina o cancelamento na distribuição do processo em razão de equívoco sanável como o direcionamento da petição inicial a juízo distinto daquele em que ajuizada a demanda, sem prévia oitiva da parte prejudicada pela referida decisão, além de não estar em consonância com a sistemática definida pelo Código de Processo Civil, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da celeridade e economia processual.

2. - Verificada a incompetência do Juízo após retificação da petição inicial, a hipótese seria de declínio de competência e redistribuição, e não de cancelamento da distribuição do processo, o que não se confunde com cancelamento da distribuição do peticionamento eletrônico previsto no artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
ÍVEL N.
5002625-30.2023.8.08.0026
.

APELANTE: SEBASTIANA DA SILVA CANSI.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

S
ebastiana da
S
ilva
C
ansi
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id. 7157223, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7157229
, proferida nos
autos
da “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais” ajuizada por ela contra
o B
anco
B
radesco
F
inanciamentos
S. A.
,

que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais
(
id.
7157231
)

a
apelante sustentou, em síntese, que
1) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; 2) “não há em que se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, por ser [sic] tratar apenas de declínio de competência, remetendo os autos à competência correta” (fl. 04).

De início, diante das justificativas apresentadas pela apelante acerca de sua incapacidade de efetuar o preparo recursal, delineadas nas razões recursais e na petição inicial e consubstanciadas na declaração de hipossuficiência de id. (fl. 7157215, fl. 03), não infirmadas pelas provas dos autos, concedo a ela o mencionado benefício, no âmbito deste recurso de apelação.

O recurso deve ser provido porque o cancelamento da distribuição não foi precedido de intimação da parte autora para promover a emenda à petição inicial retificando ou justificando o direcionamento da peça de ingresso.

Assim dispõem os artigos 187, inciso II, e 188, ambos do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Art. 187. Em relação ao peticionamento eletrônico, ocorrerá o cancelamento da distribuição,
intimando-se o peticionário por meio do Diário da Justiça eletrônico do PJES (e-Diário)
, nos seguintes casos:

[...]

II – petição dirigida a juízo diverso daquele indicado no peticionamento eletrônico; (Meu, o destaque em negrito).

Art. 188. O envio de processos eletrônicos para redistribuição entre unidades usuárias dos sistemas Pje, PROJUDI e/ou eProcess será feito eletronicamente, mediante decisão judicial que reconheça a incompetência.

Destaco ainda, por aplicáveis à hipótese, os artigos 8º a 10, do Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Digno de relevo, outrossim, que, nos termos do artigo 319, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida” e seu artigo 321 dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Dessa forma, a decisão que determina o cancelamento na distribuição do processo em razão de equívoco sanável como o direcionamento da petição inicial a juízo distinto daquele em que ajuizada a demanda, sem prévia oitiva da parte prejudicada pela referida decisão, além de não estar em consonância com a sistemática definida pelo Código de Processo Civil, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da celeridade e economia processual.

No caso concreto, ainda que a autora retificasse o direcionamento da petição inicial ao Juízo da Comarca de Itapemirim, verificada a incompetência deste, a hipótese seria de declínio de competência e redistribuição, e não de cancelamento da distribuição do processo, o que não se confunde com cancelamento da distribuição do peticionamento eletrônico.

D
ou provimento
ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno do processo ao juízo de origem para regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)